Tribunal: TJMT
Processo: 0006466-95.2017.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006466-95.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMILTON RODRIGUES - CPF: 615.865.951-72 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), CHARLES MACHADO PEDRO - CPF: 004.054.611-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LILLIEN STRASINSKI DA SILVA - CPF: 062.097.718-31 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (ADVOGADO), LILLIEN STRASINSKI DA SILVA - CPF: 062.097.718-31 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), AMILTON RODRIGUES - CPF: 615.865.951-72 (EMBARGADO), CHARLES MACHADO PEDRO - CPF: 004.054.611-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROTELATÓRIOS – MULTA DO § 2.o, ART. 1.026 DO CPC/15 –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO REJEITADO.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório, vez que a correção monetária deve incidir desde a emissão do certificado ao invés da celebração do contrato e que também é omisso ao deixar de delimitar a responsabilidade das Seguradoras.

Todavia, inexiste a contradição apontada, pois, conforme fundamentado na decisão embargada, a Corte Superior vem decidindo que a correção monetária deve fluir desde a data da celebração do contrato de seguro.

Do mesmo modo, não comporta guarida a tese de omissão, pois ambas as Seguradoras foram condenadas solidariamente ao pagamento da indenização securitária, tendo a lesão sido calculada considerando o valor máximo da indenização constante na apólice.

Diante da ausência dos vícios apontados, os declaratórios foram rejeitados e imputada multa protelatória do artigo 1.026, § 2.o do CPC/15 em 1% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006466-95.2017.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Apelo e condenou ambas as Seguradoras, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária.

A Embargante alega que o
decisum
foi contraditório, pois determinou a correção monetária desde a celebração do contrato ao invés da data da emissão do certificado, o que acarretará dupla atualização de valores e o enriquecimento indevido do Autor.

Ademais, sustenta que a decisão também foi omissa, vez que não delimitou a responsabilidade de cada Seguradora.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão dos efeitos infringentes ao recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 43383977.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020